Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVEL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, processo no 0727360-53.2017.8.07.0016, indeferiu a instauração do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, proferida nos seguintes termos: “Nos termos do art. 50, § 2o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 13.874/2019: § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. No caso, tais hipóteses não foram demonstradas pelo credor. Ademais, o pagamento de duas parcelas do acordo pelo sócio administrador da empresa executada não configura, por si só, a confusão patrimonial, nos termos da aludida regra civilista, de maneira que indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição de Id 175596619. Preclusa a decisão, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.”.
2. O agravante alegou que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada foi formal e devidamente fundamentado e que o magistrado não poderia indeferir preliminarmente o pedido incidente. Requereu a reforma da decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento do feito com a regular e devida instauração do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte ré.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 55161586). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 56476939).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos para instauração do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
5. Conforme a legislação processual, a desconsideração da personalidade jurídica assume natureza jurídica de incidente processual, cujo processamento encontra-se regulado nos arts. 133 a 137 do CPC, e com expressa aplicabilidade nos processos dos Juizados Especiais (art. 1.062 do CPC).
6. No caso concreto, o agravante colaciona documentos que poderiam, em tese, amparar as alegações de confusão patrimonial, sob alegação de que foi realizado acordo nos autos entre as partes, onde a executada se comprometeu a pagar o débito em 15 (quinze) parcelas de R$ 1.000,00 (um mil reais) (ID 19943434), sendo que a primeira parcela foi paga pelo sócio administrador da executada, ENÓDIO ABREU JÚNIOR e a segunda foi realizada pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE INTEGRACAO - CULTURA, TURISMO E CIDADANIA (ID 175596620 e 175596621).
7. Diante dos mencionados fatos jurídicos do caso concreto, os quais poderiam, a princípio, lastrear a desconsideração da personalidade jurídica, bem de ver que estariam suficientemente demonstrados, no presente estágio processual, os requisitos mínimos necessários à instauração do incidente, sem prejuízo de eventual conclusão jurídica (de mérito) diversa, após a citação do sócio e da empresa.
8. Neste sentido, é o entendimento deste Egrégio TJDFT: “2. Depois de instaurado o incidente, deve o juiz citar o sócio ou a pessoa jurídica para se manifestar e exercer o contraditório e a ampla defesa e, somente quando finalizada a fase instrutória, é que o magistrado resolverá o incidente por decisão interlocutória, razão pela qual se mostra cabível o deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ante a impossibilidade de seu indeferimento liminar.” Acórdão 1359689. Processo 07155343920218070000. Relator: MARIA DE LOURDES ABREU. Terceira Turma Cível. Data de julgamento: 28/7/2021. Publicado no DJE: 13/8/2021.
9. Sob a mesma perspectiva, segue precedente da Turma Recursal: “1. Apesar dos diferentes pressupostos e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, a serem observados em cada caso concreto, o incidente deve ser instaurado uma vez requerido e o rito procedimental previsto no CPC deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido. 2. Agravo conhecido e provido.” Acórdão 1685494. Processo 0701914-86.2022.8.07.9000. Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA. Segunda Turma Recursal. Data de julgamento: 10/04/2023. Publicado no DJE: 19/04/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão agravada reformada para admitir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.